Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-25.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente depoimento do policial que participou da diligência – Conjunto probatório seguro e coeso – Crime formal – Dolo caracterizado – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que não comporta reparo – Pena fixada no mínimo legal – Substituição penal –

Ementa:
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Firme e coerente depoimento do policial que participou da diligência – Conjunto probatório seguro e coeso – Crime formal – Dolo caracterizado – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que não comporta reparo – Pena fixada no mínimo legal – Substituição penal – Aplicabilidade – Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal – Regime inicial aberto mantido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000106-25.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MICHEL
SUTIL DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047 -Voto no 50299
2
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047
Apelante: Michel Sutil da Costa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Voto no 50299
APELAÇÃO – Uso de documento falso – Recurso da
defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e
autoria demonstradas – Firme e coerente depoimento do
policial que participou da diligência – Conjunto probatório
seguro e coeso – Crime formal – Dolo caracterizado –
Condenação de rigor.
Dosimetria da pena que não comporta reparo – Pena fixada
no mínimo legal – Substituição penal – Aplicabilidade –
Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal –
Regime inicial aberto mantido – Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 90/91, que julgou procedente a ação penal movida
contra Michel Sutil da Costa e o condenou ao cumprimento da pena de
02 anos de reclusão, no regime inicial aberto, mais pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 304,
caput, c.c. art, 297, ambos do Código Penal, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária e limitação de fim de semana. Inconformada,
recorreu a defesa postulando a absolvição do acusado por ausência de
dolo na conduta (fls. 100/105).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério
Público (fls. 109/110), a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer nos
autos (fls. 117/119).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
pelos motivos a seguir expostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047 -Voto no 50299
3
Consta da denúncia que, no dia 1o de setembro
de 2016, por volta das 17h15, na Base da Policia Militar Rodoviária, no
município de Florínea, Michel Sutil da Costa fez uso de Carteira Nacional
de Habilitação falsificada.
Conforme
apurado,
o
acusado,
nas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, foi surpreendido por
Policiais Militares durante fiscalização, quando dirigia o veículo Fiat/Uno
Mille, de placas AHN-0321/Sertaneja-PR.
No momento da abordagem, o acusado
apresentou a CNH, registro no 06337274881, cuja autenticidade foi
questionada. Em razão da dúvida sobre a veracidade do documento
apresentado, após a realização de pesquisa junto ao sistema
“RENACH”, constatou-se que não havia registro e habilitação em nome
do acusado.
O documento foi apreendido e encaminhado a
exame, ocasião em que foi constatada a contrafação.
A materialidade do delito ficou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pela auto de exibição e
apreensão (fl. 08) e pelo laudo pericial (fls. 13/15).
A autoria também restou comprovada.
O acusado Michel Sutil da Costa, interrogado
em juízo, negou a prática delitiva. Alegou que acreditava tratar-se de
documento legítimo, pois o tinha obtido em São Paulo, mediante o
pagamento de R$ 2.000,00 e realização de aulas e de exame. Aduziu,
ainda, já ter sido parado pela polícia anteriormente, sem que tivesse
qualquer problema com o documento utilizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047 -Voto no 50299
4
Em que pese não tenha admitido a ciência de
que o documento por ele utilizado fosse falso, suas declarações
restaram isoladas no conjunto probatório.
As testemunhas Oscar Batista Silveira Junior
e Márcio Aparecido Leal da Fonseca, policiais militares rodoviários,
disseram, em juízo, que abordaram o acusado, na base da Polícia Militar
e que ele apresentou aos agentes documento de habilitação que causou
suspeita sobre a sua autenticidade. Indagado, o acusado disse que não
sabia se tratar do documento falso, pois o tinha obtido através de
autoescola, da qual nada soube informar.
O laudo de fls. 13/15, por sua vez, é conclusivo
no sentido de que a Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo
réu aos policiais é contrafeita.
Ressalte-se que, por se tratar de crime formal,
restou consumado com a apresentação do documento falso aos
policiais, configurando a conduta típica, conforme entendimento
pacificado pelas cortes superiores. Vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. CRIME FORMAL. EXAME
PERICIAL. COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. MODIFICAÇÃO QUE
IMPLICA REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 3. O crime de uso de
documento falso (art. 304 do Código Penal) se consuma com a simples
utilização de documentos comprovadamente falsos, dada a sua natureza
de delito formal. 4. Prova pericial que comprova a falsidade do
documento, restando configurado o delito. Concluir de forma diversa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047 -Voto no 50299
5
seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos,
procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida
vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1022036/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Ademais, a alegação do acusado de que não
sabia que o documento era falso não deve prosperar.
Como bem salientado pelo juízo sentenciante,
não há nenhuma prova a corroborar a alegação do réu, que sequer
apontou o endereço da suposta autoescola falsa ou, ainda, qualquer
outra comprovação de que ele tenha sido vítima de algum golpe.
Com
efeito,
diante
do
robusto
conjunto
probatório colhido durante a instrução processual, dando conta de que
Michel fez uso de documento falso, sua condenação como incurso no
art. 304, caput, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal, era mesmo
medida de rigor.
A dosimetria também não comporta reparos.
A pena em definitivo foi aplicada no mínimo
legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pois ausentes causas
modificadoras.
Por fim, o regime inicial aberto foi bem fixado e
corretamente substituído por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária e limitação de fim de semana,
devendo ser mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000106-25.2017.8.26.0047 -Voto no 50299
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Michel Sutil da
Costa, mantendo-se, integralmente, a r. sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator